Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Vistos, etc... Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo Autor e pelas Rés, nos Ids. 20720307 e 20795209. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator